Tribunal: TJDFT
Processo: 0724529-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. ENTREGA NÃO REALIZADA NO PRAZO. BLOQUEIO DA QUANTIA DISCUTIDA NO PROCESSO DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA RECURSAL. DECISÃO MANTIDA.

1. A Agravante não cumpriu a obrigação estabelecida no contrato de encomenda de moeda estrangeira de entregar a quantia adquirida no prazo acordado.

2. A determinação de bloqueio de quantia objeto da controvérsia pelo juízo de origem é legítima, conforme disposto no art. 301, do CPC, visto que possui o intuito de assegurar o direito vindicado e o resultado útil do processo.

3. A documentação acostada pela Agravante não evidencia risco de grave dano ou mesmo de difícil reparação que justifique imediata intervenção dessa Turma Julgadora.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.